Tribunal: TJDFT
Processo: 0743568-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SUB-ROGAÇÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1004 DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores manejados em agravo de instrumento, por meio do qual se impugnava decisão que afastou a legitimidade ativa da embargante para atuar como exequente em cumprimento de sentença oriundo de desapropriação indireta. A embargante alega omissões e contradições quanto à aplicação do Tema 1004 do STJ, à existência de cláusula contratual expressa de sub-rogação e à demonstração de boa-fé objetiva e prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação do Tema 1004 do STJ; (ii) definir se a cláusula contratual apresentada é apta a configurar sub-rogação válida dos direitos indenizatórios; e (iii) analisar se houve omissão quanto à boa-fé objetiva e ao prejuízo alegado pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relacionados ao Tema 1004 do STJ, concluindo que a cláusula contratual apresentada configura cessão genérica de direitos e não sub-rogação específica, o que não afasta a presunção de aquisição com ciência da restrição administrativa e do apossamento anterior.
5. A alegação de contradição com decisões anteriores não procede, uma vez que o colegiado fundamentou a alteração de entendimento na correta aplicação da tese firmada pelo STJ, prevalecendo o entendimento de que a legitimidade ativa permanece com a exequente originária, diante da ausência de negócio jurídico gratuito ou situação de vulnerabilidade da adquirente.
6. Não se verifica omissão quanto à análise da boa-fé objetiva ou do prejuízo, tendo o acórdão reconhecido que o pagamento pelos direitos indenizatórios, por si só, não altera a conclusão jurídica adotada à luz do Tema 1004 do STJ.
7. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a tentativa de reabrir o mérito por meio de embargos de declaração configura mero inconformismo, o que não autoriza sua admissão nem mesmo para fins de prequestionamento, salvo se configurados os vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. A cláusula genérica de cessão de direitos não configura sub-rogação válida de crédito indenizatório por desapropriação indireta, nos termos do Tema 1004 do STJ.
3. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que a decisão adote fundamentos suficientes para a conclusão.
4. A simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1o; 1.022; 1.025; CC, art. 347, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, Tema 1004 (REsp 1.750.660/SC e REsp 1.750.624/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção); TJDFT, Acórdãos no 1956915, 2007922, 1713469, 1626663, 2005728.